Tribunal: CARF
Processo: 18470.730846/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA ISOLADA. CARNÊ­LEÃO. DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
A multa isolada por ausência ou insuficiência de recolhimento de carnê­leão submete­se a lançamento de ofício, sendo­lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730846/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
CASIANO CACERES OTALORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. DECADÊNCIA SUJEITA AO
REGIME DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
A multa isolada por ausência ou insuficiência de recolhimento de carnê-leão
submete-se a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial
do art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730846/2011-68
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que negou provimento ao recurso.
.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 672 e ss) interposto, em 15/05/2013 em face da
R. Acórdão proferido pela 18a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 655 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra crédito tributário constituído, no valor de R$ 494.018,84, relativo ao ano-calendário de
2006, pelas infrações tributárias de: (i) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, recebido de pessoas físicas; (ii) dedução indevida de livro caixa; (iii) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada; (iv) falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Segundo o Acórdão recorrido:
Da nulidade por vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
O Impugnante alega que o MPF teria se extinguido pelo transcurso do prazo de sessenta
dias, sendo todos os atos praticados a partir dele nulos de pleno direito, o que
acarretaria, consequentemente, a nulidade de todo o procedimento fiscal.
(...)
Desta feita, ainda que fosse possível cogitar sobre a ocorrência de algum vício formal
no MPF, isto não elidiria o agente fiscal do poder dever de agir frente à suscitada
infração à legislação tributária sob pena de responsabilidade sobre atos de improbidade
administrativa, tal como preceituam os arts. 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de junho de
1992.
Em outras palavras, irregularidades na emissão do MPF, ou até mesmo a sua ausência,
podem suscitar responsabilidade administrativa do Auditor Fiscal, nunca, porém, terão
força para retirar deste a competência para efetuar o lançamento ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
(...)
Portanto, tendo sido o auto de infração devidamente materializado por autoridade
competente e cientificado ao sujeito passivo, que teve o prazo legal de trinta dias para se
defender, merece ser rechaçada de plano a presente preliminar de nulidade por
hipotéticos vícios no MPF.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Da alegação de decadência
O Contribuinte suscita a questão da decadência do direito de a Fazenda Nacional
constituir o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda
– carnê leão, sob o argumento de que os fatos geradores da multa seriam mensais e se
amoldariam à modalidade de lançamento por homologação, encontrando-se decaídos os
fatos geradores de janeiro a setembro de 2006.
(...)
Conforme entendimento dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato gerador
do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
(...)
No caso dos autos, não houve antecipação de pagamento, conforme se vislumbra na
declaração de ajuste anual de fls. 3 a 8. Ademais, houve aplicação de multa qualificada
sobre a omissão de rendimentos oriundos de pessoas físicas, haja vista a caracterização
do dolo do Contribuinte. Em razão dessas circunstâncias, deve ser aplicada a regra do
art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Aplicando-se a regra do artigo 173, I, do CTN, a Fazenda poderia cientificar o
Contribuinte do auto de infração relativo ao ano-calendário de 2006 até 31/12/2012.
Com relação à multa isolada por falta de recolhimento de imposto de renda – carnê leão,
faz-se mister salientar que se trata de lançamento de ofício, sujeito, portanto, à
disciplina do art. 173, I, do CTN. Isso posto, mesmo que considerássemos que o fato
gerador da multa isolada fosse mensal, o prazo decadencial só poderia ser iniciado no
ano-calendário seguinte (2007), conforme a regra do art. 173, I, do CTN, encerrando-se
apenas em 31/12/2011.
Como a ciência do lançamento em tela se deu em 24/11/2011 (fl. 626), não há que se
cogitar, em hipótese alguma, da decadência suscitada pelo Impugnante.
Da matéria não impugnada
O Impugnante não se insurge contra a dedução indevida de despesas de Livro Caixa,
considerando-se essa infração como matéria não impugnada.
Da omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários com origem não
comprovada
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário 2006, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e §§ 1o a
4o, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para essa autuação:
(...)
É inteiramente vazio de sentido o argumento de que a presunção contida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, se destinaria apenas a depósitos em espécie efetuados pelo
próprio titular da conta bancária, jamais podendo ser aplicada a depósitos efetuados
mediante cheques, DOC ou TED, em virtude de estar identificado o emitente.
(...)
Não merece respaldo a tese do Impugnante de que o ônus de comprovar a origem dos
recursos depositados seria do Fisco, que deveria investigar a natureza desses valores.
Como já visto, esse argumento contradiz o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
que atribui taxativamente ao Contribuinte a incumbência da prova da origem dos
depósitos efetuados, não fazendo qualquer distinção entre cheques, DOC, TED ou
depósitos em espécie. Em todas essas hipóteses, o ônus da prova será sempre do
Contribuinte titular da conta onde os valores foram creditados e nunca do terceiro que
efetuou o depósito ou, muito menos ainda, do Fisco.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Cheques, DOC ou TED não comprovam por si sós a origem de depósitos efetuados,
cabendo ao Contribuinte trazer à tona a prova da procedência e da natureza dos valores
creditados em sua conta para que a origem dos depósitos seja elucidada.
No caso em comento, o Interessado não produziu as provas que esclareceriam as origens
de todos os depósitos relacionados às fls. 608 a 618, permanecendo de pé a omissão de
rendimentos apurada pelo Fisco, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Isso posto, permanecem sem origem esclarecida os depósitos efetuados nas contas
correntes do Interessado, conforme relação de fls. 608 a 618, e confirma-se a presunção
legal que converteu tais depósitos sem origem comprovada em rendimentos omitidos.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
O Impugnante defende que os valores recebidos de pessoas físicas que foram lançados
como omissão de rendimentos teriam sido depositados nas contas correntes bancárias
mantidas pelo próprio Interessado e já teriam sido tributados como depósitos bancários
de origem não comprovada, tendo havido dupla tributação.
Entretanto, o Contribuinte, durante a ação fiscal, quando intimado a comprovar a
origem dos depósitos efetuados em suas conta correntes, não logrou demonstrar que
algum dos depósitos relacionados às fls. 608 a 618 correspondia a rendimento recebido
de pessoa física. Tampouco no momento de sua impugnação, o Interessado trouxe aos
autos provas de que algum rendimento apontado às fls. 604 e 607 corresponderia a
algum dos depósitos bancários relacionados às fls. 608 a 618. Inexiste, portanto, a dupla
tributação reclamada pelo Autuado.
Da análise dos autos, conclui-se que a diferença entre os valores recebidos de pessoas
físicas pelo Interessado e os montantes informados na declaração de ajuste anual do
exercício 2007 foi corretamente considerada pelo Fisco como omissão de rendimentos
tributáveis, não havendo reparo a ser feito quanto a essa infração.
Das multas de ofício, isolada e qualificada
O Impugnante defende que não poderiam prosperar as multas lançadas em virtude de o
auto de infração ser insubsistente. Todavia, ao contrário do defendido na impugnação,
as infrações capituladas às fls. 583 a 595 foram mantidas e não há reparo a se fazer
quanto à aplicação das multas de ofício, isolada e qualificada na presente hipótese.
As referidas multas encontram-se lastreadas na legislação de regência e os fatos que
justificaram sua aplicação foram devidamente descritos no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 596 a 625.
Isso posto, não merece guarida a pretensão do Contribuinte, cabendo confirmar-se a
aplicação das multas de ofício, isolada e qualificada.
A DRJ no Rio de Janeiro decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL (MPF).
O MPF constitui se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado
por ato administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal não gera nulidades
no âmbito do processo administrativo fiscal.
A competência para constituir o crédito tributário é ato vinculado e conferido por lei ao
AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual e não tendo havido a antecipação do pagamento do Imposto pelo
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a glosa de despesas de livro caixa quando o Contribuinte
nada trouxer para rechaçar essa infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA. FORMA
DE TRIBUTAÇÃO.
Os depósitos de origem não comprovada existentes em conta conjunta, por expressa
previsão legal, devem ser rateados entre o número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Configuram rendimentos omitidos os valores de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas que não foram informados na declaração de ajuste anual.
MULTAS DE OFÍCIO, ISOLADA E QUALIFICADA.
A aplicação das multas de ofício, isolada e qualificada encontra respaldo na legislação
de regência e foi corretamente fundamentada pela Fiscalização, no Termo de
Verificação Fiscal.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou
juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/04/2013 (fls. 668), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 15/05/2013 (fls. 672 e ss), alegando, em breve
síntese, a nulidade do Auto de Infração, por inexistência de justa causa, calcado na existência de
vícios no MPF; decadência da multa isolada imposta; e erro na identificação do sujeito passivo.
Sobre a omissão de rendimentos por depósitos bancários, reafirma comprovação das origens, em
razão da apresentação dos cheques, de transferências eletrônicas (TED) e das ordens de crédito
(DOC).
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Decadência
O Recorrente alega que a multa isolada tem fato gerador mensal, e pede a
declaração da decadência.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Equivoca-se o Recorrente.
A lei determina que a base de cálculo do IRPF deverá considerar os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, com periodicidade anual, conforme art. 7o da Lei 9.250/95,
de forma a se alcançar a riqueza nova auferida entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.
Assim, os rendimentos percebidos e os recolhimentos oferecidos ao fisco, mês a
mês, configuram antecipações, ajustáveis no exercício seguinte, no momento da entrega da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), perfazendo-se o fato gerador do Imposto de Renda da
Pessoa Física em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse sentido, as antecipações mensais não tem o condão de alterar o critério
temporal da regra matriz de incidência do IRPF, que segue sendo anual.
Havendo recebimento de rendimento de pessoas físicas, cumpre ao contribuinte
promover antecipações, sob pena de incorrer na infração relativa à omissão de rendimentos e ter
aplicada multa isolada, por falta de recolhimento do tributo pelo carnê-leão, como no presente
caso.
Claro que a multa isolada não pode ser confundida com o tributo omitido, e segue
o regramento decadencial geral previsto no CTN, sendo-lhe vedada aplicação da regra de
exceção inserida no §4o, do art. 150, do CTN. Isso porque a multa isolada é apurada,
necessariamente, mediante procedimento de ofício, em nada se confundindo com tributo sujeito
a lançamento por homologação.
Dessa forma, para a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, a regra
decadencial aplicável é a do art. 173, I do CTN, por ser penalidade, correspondendo a crédito
constituído a partir de lançamento de ofício realizado pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, o Acórdão no 9202-003.973, julgado em 10/05/2016 pela CSRF.
Verificado que o contribuinte foi cientificado dos termos do lançamento em
24/11/2011 (fls. 626), não há que se falar em decadência do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário para o ano-calendário de 2006.
Resta, afastada, a preliminar de decadência por esses motivos.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Dos princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
O Recorrente demonstrou ter identificado e compreendido as infrações apontadas
no lançamento, na medida em que indicou nos momentos de defesa os pontos específicos da
matéria em discussão.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido da acusação que lhe
foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando a
infração com todos os seus contornos (todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária),
relacionando o rendimento e atividades passíveis de esclarecimentos por parte do sujeito passivo.
Não houve erro na sujeição passiva, como apontou o Recorrente.
O Recorrente alega que o vício decorreu do fato da inobservância do §6o, do art.
42, da Lei 9.430/96, na medida em que suas contas correntes eram conjuntas com a sua esposa.
Não obstante, como bem observou o R. Acórdão recorrido (fls. 665):
No que tange à alegação de que não teria sido obedecido o §6o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, haja vista que não teriam sido constituídos autos de infração específicos
para cada um dos correntistas da conta bancária mantida em conjunto pelo Interessado
com sua esposa, é curial enfatizar que a Fiscalização procedeu, sim, de acordo com a
regra do mencionado §6o da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece in verbis:
“§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)”
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Às fls. 614, 615 e 617, observa-se que a Fiscalização considerou apenas 50% de cada
depósito sem origem comprovada efetuado nas contas mantidas no Itaú (conta corrente
no 230143, agência 3831) e Citibank (conta corrente no 37008536, agência 37) em
conjunto pelo Interessado e sua esposa.
O Fisco cumpriu o mandamento do transcrito §6o, dividindo cada depósito pelo número
de titulares das duas contas bancárias em referência, caindo por terra os
questionamentos levantados pelo Impugnante.
Esse trecho extraído do R. Acórdão encontra-se em total harmonia com a
instrução dos autos e com o Relato Fiscal (fls. 605 e ss). As demais contas correntes que
ensejaram o lançamento por depósitos bancários de origem não comprovada apresentavam
contas individuais (como se observa de fls. 177; 254 e ss; 364 e ss; e 382 e ss).
No mais, observa-se que a autoridade fiscal solicitou os esclarecimentos, bem
como a documentação hábil e probante da natureza jurídica dos depósitos bancários, e demais
elementos relativos às omissões, por meio de intimações regularmente emitidas.
Caberia ao Impugnante contestar o lançamento com provas concretas que
pudessem contradizer os documentos que embasaram a autuação, e não, simplesmente,
argumentar que a autuação é viciada ou irregular.
Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Frise-se que ao Impugnante foi dada ampla oportunidade de produção de provas e
de defesa no transcorrer da fiscalização. Todavia, não apresentou elementos probatórios capazes
de ilidir a ação fiscal.
É preciso
Do MPF / TDPF
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de
distribuição do procedimento fiscal.
Analisando as questões preliminares ao mérito, o R. Acórdão recorrido de no 12-
50.637 (fls. 655 e ss), corretamente assinalou que:
Em outras palavras, irregularidades na emissão do MPF, ou até mesmo a sua ausência,
podem suscitar responsabilidade administrativa do Auditor Fiscal, nunca, porém, terão
força para retirar deste a competência para efetuar o lançamento ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
O MPF/TDPF constitui instrumento interno que tem por escopo o planejamento e
o controle dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela,
hoje, Receita Federal do Brasil, visando permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade
da ação fiscal.
Sendo assim, eventual descumprimento das normas de controle dos
procedimentos de fiscalização não tem o condão de retirar qualquer atributo do ato
administrativo de expedição dos autos de infração.
O procedimento fiscal foi assinado por autoridade competente, não ensejando
vícios passíveis de anulação.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Ademais, sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido que eventual
irregularidade na emissão do MPF/TDPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF para
realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal.
O MPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle da atividade fiscal
e não um limitador da competência do agente público (acórdão CARF no 104-23228 (sessão de
29/05/2008).
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no MPF.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Feitas essas considerações, passa-se agora ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente alega ter comprovado a origem dos depósitos. Não obstante, não
acostou elementos que comprovem sua natureza, ou, dito de outra forma, não comprovou a que
título recebeu os valores, para que fosse possível verificar se as transações eram ou não
tributáveis.
Com bem ressaltou o R. Acórdão recorrido:
Não merece respaldo a tese do Impugnante de que o ônus de comprovar a origem dos
recursos depositados seria do Fisco, que deveria investigar a natureza desses valores.
Como já visto, esse argumento contradiz o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
que atribui taxativamente ao Contribuinte a incumbência da prova da origem dos
depósitos efetuados, não fazendo qualquer distinção entre cheques, DOC, TED ou
depósitos em espécie. Em todas essas hipóteses, o ônus da prova será sempre do
Contribuinte titular da conta onde os valores foram creditados e nunca do terceiro que
efetuou o depósito ou, muito menos ainda, do Fisco.
Cheques, DOC ou TED não comprovam por si sós a origem de depósitos efetuados,
cabendo ao Contribuinte trazer à tona a prova da procedência e da natureza dos valores
creditados em sua conta para que a origem dos depósitos seja elucidada.
No caso em comento, o Interessado não produziu as provas que esclareceriam as origens
de todos os depósitos relacionados às fls. 608 a 618, permanecendo de pé a omissão de
rendimentos apurada pelo Fisco, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Resta, portanto, manter o lançamento e afastar as alegações da defesa.
MULTA ISOLADA
Apesar de não abordado no recurso, o fato do CARF haver sumulado o assunto
impõe a aplicação do entendimento vinculante:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Com isso, resta cancelada a multa isolada imposta na atuação.
CONCLUSÃO.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730846/2011-68

Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso, afastar as alegações de
decadência e nulidade e, no mérito, DAR LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa
isolada, com aplicação da súmula CARF no 147.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital